Tribunal: TJBA
Processo: 8020745-15.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020745-15.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: TELMA SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
TELMA SILVA DANTAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SUPOSTO ATO DO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFCADA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO COMPROVADO.
PARECER MINISTERIAL PELA DEGENAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A impetrante se insurge contra a modalidade de pagamento de precatórios por acordos diretos, alegando que tal modalidade não se aplicaria aos precatórios de natureza alimentícia, motivo pelo qual houvera preterição de seus créditos, inscritos em ordem cronológica, justificando-se o sequestro de verbas públicas do Estado da Bahia.

2. Os acordos diretos que, atualmente, já se admite serem feitos pelo Ente Público, antes do trânsito em julgado da ação, se referem à controvérsia, e não ao pagamento antecipado da dívida eventualmente reconhecida, pois esse, inclusive em nome do princípio da impessoalidade, continua submetido ao regime de precatório.

3. Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8020745-15.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TELMA SILVA DANTAS
e como apelada

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Plenária do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça